Tribunal: TJDFT
Processo: 0733542-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%">APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. DÚVIDA FUNDADA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Embora seja pacífico, na jurisprudência, que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, à palavra da vítima deve ser dada especial relevância, tal entendimento não permite que seja ignorado o contexto probatório dos autos. Hipótese em que, embora a vítima afirme ter sofrido injusta agressão do acusado, a prova produzida, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, emerge fundada dúvida quanto a quem teria dado início às agressões, comprovadamente recíprocas. Na dúvida, o réu deve ser absolvido das acusações, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.